Tribunal: TJSP
Processo: 1501381-07.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Notícia precisa. Réu abordado na condução de veículo em poder de 3 pedras de crack e uma porção de maconha, armazenando o restante das drogas, consistente em 38 porções de cocaína e R$ 550,00, no interior de residência. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública e corroborados pela confissão do réu. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Notícia precisa. Réu abordado na condução de veículo em poder de 3 pedras de crack e uma porção de maconha, armazenando o restante das drogas, consistente em 38 porções de cocaína e R$ 550,00, no interior de residência. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública e corroborados pela confissão do réu. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Basilares fixadas indevidamente acima dos mínimos legais. Gravidade em abstrato dos fatos que não deve ser valorada. Agravante da calamidade pública equivocadamente considerada. Agravante da reincidência específica compensada com a atenuante da confissão. Penas finalizadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.